Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. RESIDÊNCIA ALTERNADA. NÃO ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE DO ALIMENTADO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ATUAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. SENTENÇA REFORMADA.
1. A guarda será definida de acordo com a dinâmica familiar que melhor atender aos interesses da criança, segundo o art. 1.583 e seguintes do Código Civil. Deve-se priorizar a modalidade compartilhada, em razão da importância que ambos os pais exercem na formação dos filhos.
2. Nos casos em que não há acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho e encontrando-se ambos aptos ao exercício do poder familiar, será estabelecida a guarda compartilhada (art. 1.584, § 2o, do CC).
3. O regime de convivência alternada não prioriza o interesse do menor, porque a constante troca de casas prejudica o equilíbrio da criança em desenvolvimento e gera confusão e insegurança.
4. Alimentos majorados para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.
5. Apelação interposta pelo menor conhecida e provida. Apelação interposta pelo genitor conhecida e não provida. Unânime.